Tribunal: STF
Processo: RE 73451
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- FUNCIONÁRIO DE PERNAMBUCO - NOMEAÇÃO ANULADA. 
Não nega vigência a Direito Federal o ato do Governador do Estado que anula nomeação de funcionário não concursado, menos de dois meses depois de publicada, por ter verificado não existir vaga, além de que recaíra tal nomeação, em quem  já fora demitido a bem do Serviço Público.